Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705056-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PEREIRA DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, no 0708400-36.2023.8.07.0017 (Id 68704235), ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor de LIGIA PEREIRA DIAS, que deferiu, no dia 07/02/2025, a liminar de busca e apreensão de veículo. Em suas razões, a agravante alega que o contrato de crédito com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo indicado para a busca e apreensão já está quitado desde o dia 20/09/2024, conforme a declaração de quitação de Id 68704237 e o histórico de pagamentos de Id 68704238. Requer que seja concedido efeito suspensivo para que não seja cumprida a liminar deferida e, em provimento definitivo a extinção da ação de busca e apreensão. Sem preparo em razão da gratuidade deferida no juízo de origem (Id 195493897). Decisão de Id 68851040 solicitou informações em razão da notícia nos autos de origem sobre o pagamento do débito. Resposta do juízo relatando o processo (Id 69271845). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Como consignado da decisão de Id 68851040, a agravante simultaneamente interpôs o presente recurso e apresentou manifestação informando a interposição do Agravo de Instrumento e juntando documentos que, em princípio, demonstram a quitação do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quais sejam, a declaração de quitação de Id 68704237 e o histórico de pagamentos de Id 68704238. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante no sentido de obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo que foi deferida de ofício, sem que o credor fiduciário formulasse novo requerimento. A urgência decorre do risco iminente de apreensão de veículo que, em razão da possível quitação, já estaria livre do gravame. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que promova o imediato recolhimento do mandado expedido. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital